Tribunal: TJPA
Processo: 0800810-82.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800810-82.2023.8.14.0029

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARGARIDA OEIRAS DA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0800810-82.2023.8.14.0029

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: MARGARIDA OEIRAS DA COSTA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO USUAL. POSSIBILIDADE TÉCNICA DE CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão monocrática (Id 30953706) que deu parcial provimento ao recurso de apelação da consumidora, declarando a nulidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) e determinando sua conversão em empréstimo consignado regular, com repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. O banco agravante suscita a ocorrência de prescrição e decadência, além de alegar a impossibilidade técnica de converter as modalidades contratuais e a regularidade da contratação via assinatura a rogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide o prazo de decadência quadrienal ou prescrição trienal na pretensão de nulidade de contrato bancário; (ii) verificar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação de RMC mimetizado de empréstimo comum; e (iii) saber se a determinação judicial de conversão do contrato constitui obrigação de fazer impossível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se aplica a decadência prevista no art. 178 do Código Civil, pois a lide versa sobre reparação de danos por fato do serviço em relação de consumo, atraindo a incidência da prescrição (Art. 27 do CDC).
4. O prazo prescricional para a nulidade de contrato bancário, segundo entendimento pacificado do STJ, é o decenal (Art. 205 do CC), contado a partir da assinatura do instrumento, lapso este não transcorrido no caso concreto.
5. Resta configurada a violação ao dever de transparência e informação clara (Art. 6º, III, CDC) quando a instituição financeira oferta crédito que gera dívida perpétua, induzindo o consumidor vulnerável a erro quanto à modalidade contratada.
6. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de conversão não subsiste, visto que a decisão agravada forneceu todos os parâmetros objetivos (taxas médias de mercado do BACEN e limite de margem), cabendo ao Banco, detentor da expertise contábil, realizar os ajustes operacionais internos para o recálculo do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A conversão judicial de contrato de RMC em empréstimo consignado convencional não configura obrigação impossível, incumbindo à instituição financeira a adequação contábil conforme os parâmetros fixados na decisão judicial.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Artigos: 27 do CDC; 205 do Código Civil; 6º, III do CDC; 1.021 do CPC.

Precedentes: STJ, AgInt no REsp 2.094.937/MT; STJ, REsp n. 2.134.450/SC; TJPA, Apelação Cível n. 0012460-08.2018.8.14.0039.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0800810-82.2023.8.14.0029

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: MARGARIDA OEIRAS DA COSTA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO BMG S/A
(Id 31571920) contra a decisão monocrática de Id 30953706, que conheceu e proveu em parte o recurso de apelação da ora agravada, reformando a sentença para declarar a nulidade da contratação de Cartão de Crédito Consignado (RMC), determinando a conversão em empréstimo consignado usual, com repetição do indébito em dobro e condenação em danos morais de R$ 1.000,00.

Em suas razões (Id 31571920), o banco alega prescrição trienal (art. 206, §3º, IV do CC) e decadência quadrienal (art. 178 do CC). No mérito, defende a validade da contratação digital/assinatura a rogo e sustenta a impossibilidade de cumprir a obrigação de conversão, alegando serem produtos de naturezas distintas e que o comando judicial feriria normas regulamentares do INSS.

A agravada apresentou contrarrazões (Id 32724995), refutando as teses recursais e pugnando pela manutenção da decisão monocrática ante a evidente falha na prestação do serviço.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Prejudiciais de Mérito. Decadência e Prescrição

Mantenho integralmente o afastamento das prejudiciais de mérito, conforme fundamentado na decisão monocrática agravada.

No que tange à
decadência
, o caso sob exame trata de relação de consumo em que se busca a reparação de danos causados por falha no dever de informação (fato do serviço), devendo ser aplicado o instituto da prescrição, e não da decadência do art. 178 do CC, nos termos do art. 27 do CDC.

Quanto à
prescrição
, a pretensão da parte autora é a declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o prazo prescricional nestas ações é de
10 (dez) anos
(Art. 205 do CC), contado da assinatura do contrato. Tendo o ajuste sido firmado em 2016 e a ação proposta em 2023, não houve o transcurso do lapso decenal. Rejeito, portanto, ambas as prejudiciais.

3.

Mérito

A decisão monocrática agravada fundamentou-se na violação ao direito de informação do consumidor (Art. 6º, III, CDC). A análise dos autos demonstra que a agravada, pessoa vulnerável, foi induzida a acreditar que estava contratando um empréstimo consignado comum, quando, na realidade, foi inserida em modalidade de cartão de crédito (RMC), cujos descontos mínimos na folha de pagamento sequer amortizam o capital principal, gerando uma dívida impagável e perpétua.

O cerne da insurgência do Banco neste Agravo Interno reside na suposta "impossibilidade de alteração da modalidade contratada" (Id 31571920).
Tal tese não se sustenta.

A decisão monocrática de Id 30953706 indicou todos os parâmetros necessários para a conversão:

Utilização das taxas médias de mercado estipuladas pelo BACEN para empréstimo consignado convencional à época da contratação;

Limitação do valor das parcelas ao montante da margem averbada;

Recálculo aritmético para apurar o saldo remanescente ou o crédito em favor do consumidor.

Diferente do que alega o Agravante, não se está criando uma "ficção jurídica impraticável". Trata-se de uma determinação de reequilíbrio financeiro. O Banco, como instituição profissional e detentora de avançados sistemas contábeis e de TI, possui plena capacidade técnica para realizar essa conversão aritmética em seus registros.

A resistência em cumprir tal determinação sob o pretexto de "naturezas distintas" ou "impossibilidade técnica perante o INSS" configura mera recalcitrância injustificada. A instituição financeira deve promover os ajustes internos para dar cumprimento à determinação judicial, não podendo transferir ao consumidor ou ao Judiciário os ônus decorrentes de sua própria conduta abusiva na oferta de produtos.

Quanto aos danos morais e à repetição do indébito em dobro, mantenho as condenações conforme proferidas, ante a má-fé no
modus operandi
da instituição financeira que fere a boa-fé objetiva. Mantenho os valores e a forma fixados na decisão monocrática, por estarem em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte e a gravidade da conduta do banco agravante, que expõe o consumidor ao superendividamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026